Tribunal: STF
Processo: RHC 260657
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 947.672/SC, Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI — Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática dos crimes de porte ilegal de munições de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003),



    De acordo com a denúncia: 



    No dia 21 de novembro de 2020, por volta das 15h45min, na Avenida Pequeno Princípe, n° 1559, Alto Campeche, Florianópolis/SC, os denunciados ATILIO MANOEL RODRIGUES DE SOUZA e MICHAEL SOARES SANTOS portavam armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes, respectivamente, em 01 (um) revólver marca Rossi, calibre 38, com 05 (cinco) munições e 01 (uma) pistola marca CZ, calibre 380 com 09 (nove) munições, ambas com numeração suprimida; sendo que, ainda, nas mesmas circunstâncias, o denunciado MICHAEL SOARES SANTOS portava, no interior de seu veículo Ford Ranger placas PWQ6064, 10 (dez) munições calibre .380 e 01 (uma) munição calibre .38 (Auto de Exibição e Apreensão à fl. 09 do Evento 01). 



    Conforme apurado, policiais militares foram acionados via Copom para prestarem atendimento referente à ocorrência do crime de ameaça perpetrado por dois indivíduos armados, os quais estavam em uma lavação automotiva na região do Campeche. Ao chegarem no local descrito e com base nas descrições físicas desses indivíduos, os agentes públicos detiveram o denunciado ATILIO MANOEL RODRIGUES DE SOUZA, o qual portava em sua cintura 01 (um) revólver marca Rossi, com numeração suprimida, calibre 38, carregada com 05 (cinco) munições, bem como o denunciado MICHAEL SOARES SANTOS, que também portava – em sua cintura – 01 (uma) pistola, calibre 380, também com a numeração suprimida, contendo 09 (nove) munições. 



    Na sequência, após buscas veicular, os policiais lograram localizar no interior do veículo FORD Ranger (placas PWQ6064), de posse do denunciado MICHAEL SOARES SANTOS, mais 10 (dez) munições de calibre .380 e mais 01 (uma) munição de calibre .38.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela então Ministra relatora. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUMAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TUTELA DE BENS JURÍDICOS DISTINTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CONCURSO FORMAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 34, XVIII, do RISTJ e na Súmula 568/STJ. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os crimes dos arts. 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento protegem bens jurídicos distintos (incolumidade pública e segurança pública), deixando de aplica-se a consunção. 



    5. O reconhecimento da consunção exigiria reexame fático-probatório, vedado em habeas corpus. 



    6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    IV. Dispositivo e teses 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “considerando [...] um único contexto fático e um vínculo direto entre as condutas, é necessário reformar o acórdão do STJ, de modo a determinar o reconhecimento do princípio da consunção, com a consequente absorção da conduta tipificada no art. 14 da Lei 10.826/03 pela prevista no art. 16 do mesmo diploma legal”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre as figuras típicas previstas nos arts. 14 e 16 da Lei 10.826/03, reconhecendo a autonomia dos delitos. Confira-se:



    [...]



    No presente agravo, reitera a parte agravante os mesmos fundamentos utilizados nas razões do habeas corpus, alegando, em síntese, que o delito de posse de munição de uso permitido deveria ser absorvido pelo crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida, por derivarem de um mesmo contexto fático. Contudo, sem razão o agravante. 



    Conforme exposto na decisão agravada, esta Corte compreende que “'[o]s tipos penais dos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, o que torna inviável o reconhecimento do crime único quando o agente é denunciado e condenado por infração a mais de um dispositivo legal” (AgRg no REsp n. 1.497.670/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 07/04/2017).



    Ademais disso, entende este Superior Tribunal que o princípio da consunção é inaplicável aos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, pois, além de tutelarem bens jurídicos distintos, referidos tipos representam infrações autônomas, deixando de ser absorvidas pela prática de outro delito em contexto fático similar. 



    Logo, é, nos termos da decisão impugnada, irreparável o entendimento adotado pelo Tribunal de origem e ratificado pela decisão atacada, porquanto, não sendo o crime de porte ilegal de artefato bélico de uso permitido crime-meio para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, inviável é o reconhecimento da consunção. Nesse sentido têm se consolidado os seguintes precedentes: [...]. 



    Até porque, na lição de NELSON HUNGRIA e RENÉ ARIEL DOTTI, "Há consunção quando um crime é meio necessário ou normal etapa de preparação ou de execução de outro crime" (Comentários ao Código Penal: Volume I, tomo I (arts. 1º a 10, arts. 1º a 12), 6ª Ed. Rio de Janeiro, GZ, 2014, pág. 210). 



    Na hipótese, não se verifica relação de meio e fim entre as infrações penais em exame. O porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03) — apreendida na cintura do agente, com nove munições — não constitui meio necessário, tampouco fase de preparação ou de execução, do delito de porte ilegal de munições, encontradas no compartimento do veículo automotor (art. 14 da Lei 10.826/03).



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já decidiu, em situação análoga, que “não se vislumbra relação de crime-meio e crime-fim a possibilitar a observância do princípio da consunção, como se o porte ou posse de uma arma de fogo fosse etapa necessária à posse irregular das munições” (HC 260.191/SC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 25/8/2025).



    Ainda que assim não fosse, trata-se de delitos que tutelam bens jurídicos distintos: o art. 14 da Lei n. 10.826/03 protege a incolumidade pública, ao passo que o art. 16 da mesma lei resguarda não apenas a incolumidade pública, mas também a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas (RHC 133.445/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 18/6/2018).



    Esse entendimento, inclusive, foi o adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina: “Ainda que os delitos de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito tenham sido praticados no mesmo contexto fático, na medida em que se tratam de crimes autônomos voltados à proteção de bens jurídicos distintos, é incabível a aplicação do princípio da consunção”.



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente